Tribunal: STF
Processo: ARE 1413580
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL MILITAR. PROCESSO PENAL. COMPETÊNCIA. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 660. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado do Superior Tribunal Militar.



O caso



    2. Consta do processo que, em 10.7.2018, o Ministério Público Militar denunciou o agravante, “NILTON ANTONIO LIMA MAUTONE, (...) como incurso, por cinco vezes, em continuidade delitiva, nos artigos 251, caput, do Código Penal Militar, combinado com o artigo 71 do Código Penal Brasileiro” (e-doc. 1).



    3. Em 30.9.2020, o juízo do Conselho Especial de Justiça para o Exército “julg[ou] procedente a denúncia para CONDENAR o réu tenente-coronel do exército Nilton Antonio Lima Mautone, pela prática, por cinco vezes, do crime descrito no art. 251, caput, do Código Penal Militar. Na individualização da pena, considerando as circunstâncias judiciais contidas no artigo 69 do CPM, tratando-se de réu primário e sem antecedentes, a pena-base é fixada no mínimo legal de 2 (dois) anos de reclusão para cada um dos cinco crimes, em continuidade delitiva. Ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, bem como causas de aumento ou de diminuição da pena, torno[u] definitiva a pena de cada um dos cinco delitos em 2 anos de reclusão. Considerando a regra de unificação do art. 79 do Código Penal Militar, fica estabelecida a pena em 10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, sem direito ao benefício do ‘sursis’ e com o direito de apelar em liberdade” (e-doc. 38).



    4. Na sessão de 20.9.2021 a 23.9.2021, no julgamento da Apelação n. 7000850-44.2020.7.00.0000, interposta pelo Ministério Publico Militar e pela defesa, o Superior Tribunal Militar, por unanimidade, decidiu “rejeitar a preliminar arguida pela Defesa, de incompetência da Justiça Militar para processar e julgar o feito; por unanimidade, em rejeitar a segunda preliminar defensiva, de nulidade processual decorrente de cerceamento da defesa pelo indeferimento de pedidos por diligências documentais; por unanimidade, em rejeitar a terceira preliminar defensiva, de nulidade por cerceamento de defesa pela falta de oitiva das Testemunhas indicadas nas Razões Recursais. No mérito, por unanimidade, em dar parcial provimento ao Apelo defensivo para, ao reformar a Sentença recorrida, absolver o Apelante/Apelado da imputação de estelionato referente ao Ofendido 2º Sargento Paulo do Nascimento Silva, com fulcro no art. 439, alínea ‘a’, do CPPM; em dar parcial provimento aos Apelos ministerial e defensivo para, em relação aos fatos imputados referentes aos Ofendidos TC Marcio Wanderlande de Lima Cauper, TC Sóstenes Cavalcante Castro, Cap José Paulino de Melo e 1º Ten Romis de Oliveira, manter as quatro condenações por estelionato, como impostas na Sentença, porém com refazimento da dosimetria para aumentar a pena-base, na primeira fase, em relação aos quatro delitos, para 3 anos de reclusão; na terceira fase, exasperar uma das penas referentes aos fatos praticados contra TC Marcio Wanderlande de Lima Cauper, TC Sóstenes Cavalcante Castro e Cap José Paulino de Melo, em 1/5, por concurso formal, na forma do art. 70 do CP, a alcançar o tanto de 3 anos, 7 meses e 6 dias; e, ainda na terceira fase, exasperar a pena retro em 1/6, consoante dita o art. 80 do CPM, c/c o art. 71 do CP, ao considerar a ocorrência de continuidade delitiva entre a unidade formada pelos três delitos recém citados e aquele do qual foi Vítima o 1º Ten Romis de Oliveira, a elevar a pena para 4 anos, 2 meses e 6 dias de reclusão, que se torna definitiva, estabelecido o cumprimento inicial da pena em regimento semiaberto e negada a concessão da suspensão condicional da pena; em deixar de conhecer, no mérito, o Apelo ministerial quanto ao fato referente ao Ofendido 2º Sgt Paulo do Nascimento Silva, porque restaram prejudicados os pedidos recursais em face da absolvição procedida” (e-doc. 7). O acórdão tem a seguinte ementa:



    “RECURSO DE APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM) E DEFESA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU). REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR INDEFERIMENTO DE PEDIDOS POR DILIGÊNCIAS. REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR FALTA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. REJEITADA. ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). ESTELIONATO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. DECISÃO POR UNANIMIDADE.



    I - O caso em tela se enquadra formal e materialmente na hipótese do art. 9º, II, ‘a’, do Código Penal Militar, com configuração de crime militar em razão das sérias implicações que as ocorrências trazem ao meio castrense por envolver Oficiais da ativa, em expediente e no local do trabalho, a praticar e a sofrer estelionato. Preliminar de incompetência da Justiça Militar da União rejeitada.



    II - Não se comprovou nos autos que o indeferimento de pedidos por diligências documentais tenha causado prejuízo à defesa, ademais, a oferta da Denúncia e o processamento da ação independeram totalmente do teor dos referidos documentos. Rejeitada preliminar de nulidade processual por cerceamento de defesa.



    III - Não resta demonstrado o prejuízo pela Parte ou ao processo que ateste a necessidade de nulificação de atos e a reabertura da instrução para oitiva de duas Testemunhas, pois a formalização do indeferimento a quo na Sentença, a extemporaneidade inicial do pedido de oitiva e o parcial suprimento da colheita probatória por meio das atas, tornam clara tal falta de prejuízo. Rejeitada preliminar de nulidade processual por cerceamento de defesa.



    IV - Impõe-se a absolvição do Réu do estelionato supostamente cometido contra um dos militares qualificado como Ofendido na Denúncia, diante da não comprovação da existência de delito praticado, nos termos do art. 439, alínea ‘a’, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), de modo a restar prejudicado o Apelo Ministerial na parte indicada.



    V - O Acusado, a partir da sua posição de Oficial-Superior e carisma, no claro aproveitamento da sua fiabilidade para com os colegas de farda, obteve empréstimos a um negócio que, embora legítimo, era obviamente inviável de ser satisfeito. Os Oficiais amargaram prejuízos financeiros e essas perdas configuraram a obtenção de vantagem pessoal pelo Réu.



    VI - Faz-se necessário o refazimento da dosimetria, com redução da pena estabelecida em Sentença, mediante reavaliação das circunstâncias do art. 69 do CPM na primeira fase, bem como, exasperação de uma das penas diante do concurso formal e considerar a ocorrência de continuidade delitiva entre a unidade formada por três delitos e um quarto delito, na terceira fase.



    VII - Recurso Ministerial conhecido e provido em parte. Apelo Defensivo conhecido e parcialmente provido. Decisão por unanimidade” (fls. 3-4, e-doc. 7). 



    Na sessão de 7.3.2022 a 10.3.2022, o Superior Tribunal Militar rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa (e-doc. 12).



    Na sessão de 23.5.2022 a 26.5.2022, o Superior Tribunal Militar não conheceu dos embargos de declaração opostos pela defesa (e-doc. 15).



    5. Contra essa decisão o agravante interpôs recurso extraordinário, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República. Alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXIII do art. 5º da Constituição da República e princípios constitucionais (e-doc. 16).



    O Ministério Público Militar apresentou contrarrazões e pediu o não conhecimento do recurso extraordinário (e-doc. 17).



    6. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa direta à Constituição, pela aplicação da sistemática da repercussão geral, Tema 660, e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 18).



    O agravante reitera os argumentos do recurso extraordinário e sustenta que “As condutas atribuídas ao Recorrente, teriam ocorrido, em tese, fora do ambiente militar. Por seu turno, atribuir conduta criminosa a uma relação comercial, frustrada pela própria operação policial deflagrada contra o Recorrente, somente é possível através do exercício emulativo, tendente a prejudicá-lo, em razão de rivalidades interna corporis, ocorrendo a utilização das instituições de justiça criminal militar para fins de vinditas e a interesses obscuros” (fl. 21, e-doc. 19).



    Ressalta que “A questão sobre a competência da Justiça Militar para processar e julgar eventuais crimes que não possuem nenhuma relação com o ambiente militar, que não tenham acarretado dano ou não possuam correlação com a atividade militar, já foi fartamente enfrentada por esse Supremo Tribunal Federal, formando pacíficas e reiteradas jurisprudências” (fl. 24, e-doc. 19).



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “1) Seja conhecido e julgado procedente o presente Agravo em Recurso Extraordinário para decidir acerca da incompetência absoluta da Justiça Militar da União para processar e julgar matéria alheia à sua finalidade constitucional e legal;



    2) Anulação de todos os atos praticados no âmbito da Justiça Castrense, inclusive a Denúncia;



    3) Remessa de todas as peças processuais, anteriores à Denúncia, à justiça estadual comum;



    4) Declaração de nulidade processual por impedimento de acesso a elementos de provas, do interesse ao exercício à plena defesa, portanto, por violação à Súmula Vinculante nº 14, desse Egrégio Supremo Tribunal Federal.



    5) Em razão da fundamentação e instrução deste Agravo, seja ele suficientemente recebido como Recurso Extraordinário, como economia e celeridade processual” (fls. 33-34, e-doc. 19).



    O Ministério Público Militar apresentou contrarrazões ao agravo e pediu o não provimento do recurso extraordinário com agravo (e-doc. 20).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    8. O agravante busca a declaração de incompetência absoluta da Justiça Militar, ao argumento de que os atos pelos quais condenado não teriam relação com a matéria militar.



    9. A inadmissão do recurso pelo Presidente do Superior Tribunal Militar fez-se com base na aplicação da sistemática da repercussão geral quanto à “alegação de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, como na espécie” (Tema 660) (fl. 4, e-doc. 18).



    Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.352.215-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.2.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.118.522-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 22.8.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. QUESTÕES REMANESCENTES: INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há previsão legal de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Pleno, Ag.Reg. no Recurso Extraordinário com Agravo 994.469, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), DJe de 14/3/2017). (…) 6. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.334.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2021).



    10. Ainda que fosse possível superar esse óbice processual, o que não se dá na espécie, é de se considerar que, no recurso extraordinário com agravo, o agravante não demonstrou, de forma específica e objetiva, os motivos de os óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário deverem ser superados, limitando-se a repetir os argumentos do recurso extraordinário.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade de recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.346.042-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte ‘Os recursos excepcionais (recurso extraordinário e recurso especial), quando declarados inadmissíveis, não obstam a formação da coisa julgada, inclusive da coisa julgada penal, retroagindo a data do trânsito em julgado, em virtude do juízo negativo de admissibilidade, ao momento em que esgotado o prazo legal de interposição das espécies recursais não admitidas (ARE 969.022-AgR/MT, Rel. Min. Celso de Mello). Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.201.026-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.4.2020).



    11. No voto condutor, o Relator no Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “(...) nota-se que as ocorrências se tornaram relevantes à Caserna em virtude do somatório de fatores que as circundam. Quanto a isso, denota-se que a execução dos fatos decorreu entre militares da ativa, enquanto no exercício de funções dos seus cargos, em horário de expediente e em local sujeito à Administração Militar.



    Da narrativa da Inicial, confirmada em grande medida pelos relatos dos Ofendidos e pelo próprio Acusado em seu interrogatório, parte das negociações, que resultaram no repasse dos valores ora discutidos, ocorreram dentro das áreas da 7ª CSM e do COPESP. Especificamente, é relato comum das Vítimas Paulino, Sóstenes e Cauper, que os três e o Réu se reuniram na sala de serviço de Cauper, justamente para discutir termos referentes aos mútuos:



    Inquirição do Capitão José Paulino de Melo, na qualidade de ofendido (evento 189 - doc.4-16): [...] que foi abordado pelo Sgt. Nascimento em um dia de expediente, pedindo um dinheiro para empréstimo para um negócio do TC. Mautone; [...]; que no dia seguinte foi abordado novamente, dessa vez pelo tenente-coronel, [...]; que participou da reunião na qual o TC. Cauper estava presente; que Cauper disse que "se o Cap. Paulino estava participando, então o negócio proposto pelo réu era sério". Recorda-se que foi abordado em abril de 2015; [...]; que o empréstimo foi realizado dentro da 7ª CSM [...].’ (Grifo nosso)



    ‘Inquirição do TC. Sóstenes Cavalcante Castro, na qualidade de ofendido (evento 189 - doc. 17-33): [...]; que em 29 de abril de 2015, enquanto se deslocava da base administrativa para o prédio do comando de operações especiais, foi abordado pelo Sgt. Nascimento e o então TC. Mautone; que eles fizeram uma proposta de empréstimo de dinheiro para o empreendimento deles; que pretendiam complementar o montante de recursos financeiros para comprar uma fazenda em Tocantins; [...]; após a abordagem, foi para o refeitório e lá percebeu que os militares conversavam com o TC. Cauper a respeito do empréstimo e do empreendimento; que depois do almoço recebeu uma ligação de Cauper solicitando sua presença no Batalhão de Apoio, que é uma outra unidade dentro do Complexo do Comando de Operações Especiais; que encontrou na sala do TC. Cauper, o então TC. Mautone, o Capitão Paulino e o Sargento Nascimento, além do próprio Cauper; [...]; que o réu procurou as vítimas dentro das Unidades Militares em horário de expediente e usou o sargento Nascimento para enganá-los. [...].’ (Grifo nosso)



    ‘Inquirição do TC. Marcio de Lima Cauper, na qualidade de ofendido (evento 189 - doc.42-53): afirmou que foi abordado dentro do COpEsp, durante o horário de almoço, por Mautone, juntamente com o sargento Nascimento, no dia 29 de abril de 2015, para tratar de uma solicitação de empréstimo de recurso; [...].’ (Grifo nosso)



    ‘Inquirição do sargento Paulo do Nascimento Silva, na qualidade de ofendido (evento 189 - doc.59-66): disse que em meados de fevereiro de 2015 foi abordado pelo tenente-coronel Mautone no ambiente de trabalho, o qual lhe apresentou um projeto imobiliário em Palmas/TO [...]; Disse que abordou Cauper e Sóstenes dentro do quartel (COpEsp); [...]; Informou que as propostas ao Cauper e ao Sóstenes foram dentro do Comando de Operações Especiais, já com relação ao cap. Paulino e ao Ten. Romis, ocorreram dentro da 7ª CSM. [...].’ (Grifo nosso)



    Portanto, denota-se que as contratações, confirmem-se ou não como estelionatos, não surgiram de pactos entre particulares desconhecidos uns dos outros, em ambiente civil, durante horário livre dos indivíduos. As alegadas Vítimas e o suposto Ofensor se encontraram e se envolveram porque eram militares que se conheciam justamente em virtude do âmbito militar em que trabalhavam, no horário do expediente do serviço e inclusive enquanto fardados, ao que tudo indica.



    Em um cenário tal qual esse, é certo que reconhecer a incidência na tipicidade indireta do art. 9º, II, ‘a’, do CPM, não é positivismo exegético e simplório, mas sim a percepção de que o caso concreto, mesmo em exame perfunctório, adéqua-se à norma retirável do dispositivo legal: configura-se crime militar em razão das sérias implicações que as ocorrências trazem ao meio castrense por envolver Oficiais da ativa, em expediente e no local do trabalho, a praticar e a sofrer estelionato.



    Nessa esteira, a ofensa criminal ter se originado de mútuos particulares não esvazia a relevância para esta seara especializada. Como descrito, o envolvimento de militares da ativa, em razão dos cargos, e à vista de outros militares (nas Unidades e durante o expediente), torna simples e forçoso o enquadramento na hipótese legal acima citada, ainda mais porque a regra em questão sequer demanda a qualificação de tempo e de local, mas sim e somente a condição do sujeito ativo e do passivo (ambos militares). (...)



    Pelo exposto, no que concerne à alegada incompetência desta Justiça Militar da União, para processar e julgar os fatos narrados na Denúncia e por compreender que se enquadram à suficiência, formal e materialmente, na hipótese do art. 9º, II, "a", do CPM, vislumbro a configuração de crime militar na situação. Dessa forma, voto pela rejeição da tese de nulidade com fundamento em tal argumento” (fls. 28-29, e-doc. 7).



    Não se comprova ilegalidade nos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para manter a competência da Justiça Militar, que não podem ser desfeitos pela via eleita pelo agravante.



    O exame da pretensão do agravante, no ponto relativo à alegação de que os fatos não interessariam à seara penal militar, com a consequente declaração de incompetência da Justiça Militar, exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se no mesmo sentido, por exemplo, os julgados:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal Militar. 3. Estelionato previdenciário. Art. 251, § 3º, na forma do art. 80, todos do Código Penal Militar. 4. Competência da Justiça Militar da União. 5. Processamento do recurso extraordinário na sistemática da Constituição Federal, do Código de Processo Civil e do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.362.858-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.5.2022).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 290, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a inexistência de repercussão geral da questão relativa à aplicação do princípio da insignificância. Nesse sentido, veja-se o AI 747.522-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluso. 2. Não “prospera o argumento de incidência do art. 28 da Lei n. 11.346/2006. Quanto à matéria, o STF fixou entendimento no sentido da constitucionalidade do art. 290 do Código Penal Militar e da inaplicabilidade da Lei n. 11.343/2006, pelo critério da especialidade, aos casos de competência da Justiça Militar” (ARE 1.310.573, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 3. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente: ARE 1.239.011, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Agravo a que se nega provimento” (ARE n. 1.383.339-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.10.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora